Tribunal: TJMT
Processo: 1008736-49.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1008736-49.2021.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[ROGERIO PIMENTA LIMA JUNIOR - CPF: 063.345.441-95 (EMBARGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”
.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – SILÊNCIO ACERCA DA ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS NÃO PUBLICADA NO DJEN – ACÓRDÃO ANULADO - RECURSO PROVIDO.

Com a vigência da Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (
DJEn
) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
de 1º e 2º graus, nos termos da Resolução n. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATOR):

Eminentes pares
,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração aviado por
OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto por
Rogério Pimenta Lima Junior
,
acolhendo os argumentos do recurso, reformando em parte a sentença recorrida.

Em apertada síntese, a Instituição Financeira embargante, aduz a existência de omissão.

Afirma que o acórdão recorrido não se manifestou quanto a nulidade de sua intimação quanto a sentença proferida.

Argui o silêncio do Juízo de 2º Grau no tocante ao seguro e da assistência, bem como, quanto a ausência de obrigatoriedade da devolução dos valores pagos, ante a utilização da cobertura do seguro.

Defende que não cabe a repetição do indébito e que se faz necessária compensação de valores.

Alega a necessidade de aplicação da Selic.

Pugna pela proibição de apreciação equitativa dos honorários.

E, ao final, pede que os embargos sejam conhecidos e providos.

Sem contrarrazões, certidão de decurso de prazo, Id 188209154.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Em apertada síntese, a Instituição Financeira embargante defende a existência de omissão no acórdão recorrido.

Apesar das alegações de omissão quanto ao seguro, obrigatoriedade de devolução dos valores pagos, aplicação da Selic, repetição do indébito e proibição equitativa dos honorários, nota-se que todos os pontos levantados foram discutidos no acórdão hostilizado.

Portanto, em relação aos referidos pontos inexiste omissão, mas tão somente o inconformismo do embargante, que almeja modificar o acórdão por via não adequada.

E, nesse contexto, observa-se que os temas são o cerne da discussão recursal.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante
limita-se
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do
Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Entretanto, no que tange a alegada nulidade de sua intimação acerca da sentença proferida, vejo que o acórdão restou omisso.

Diante disso, no tocante à regularidade de sua intimação da sentença, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que a intimação da Instituição Financeira requerida quanto à sentença proferida se deu tanto via Diário Oficial, quanto pelo sistema.

Importa destacar que à espécie se aplica o art. 5°, da Lei 11.419/2006, não ensejando nulidade e não publicação de intimação no Diário da Justiça eletrônico:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...)

O STJ já definiu que,
“em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo” (REsp 1.574.008 – SE).

Nesse sentido:

EMENTA. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos
sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC). A intimação realizada pelo
PJe
equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023).

Motivo pelo não se verifica a nulidade da intimação arguida.

De qualquer forma, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões,
contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.”(
AgInt
no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Ante o exposto,
acolho
os embargos declaratórios, para suprir o vício de omissão apontado, e, de consequência, afasto a arguição de nulidade da intimação da sentença proferida pelo Juízo Singular,

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1º VOGAL
):

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2
º VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

EM 1
6
DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu

provimento à Apelação interposta pelo ora embargado para
, “diante da venda casada, determinar a devolução do prêmio do seguro pago, na forma simples, e, determinar a exclusão dos juros remuneratórios no
período de inadimplência (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e, ainda, a correção monetária pelo INPC. De consequência revejo o ônus sucumbencial e condeno o banco apelado às verbas sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

A embargante alega que a Câmara foi omissa sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões, de nulidade da intimação da sentença porque não realizada em nome do advogado expressamente indicado com exclusividade para o ato.

O embargado, intimado, não se manifestou (ID. 188209154).

A relatora reconheceu a omissão, porém indeferiu o pedido de anulação da intimação.

É o relatório.

Em 9-4-2023 a embargante requereu de forma expressa que fosse intimada exclusivamente em nome do advogado Juliano Ricardo Schmitt, OAB/PR 58.885 e OAB/SC 20.875.

Contudo, a intimação no
DJEn
da sentença proferida em 27-6-2023, que acolheu parcialmente os pedidos do autor, ocorreu em nome de outros advogados. Logo, é evidente o cerceamento de defesa, já que a ora embargante ficou impedida de ingressar com Apelação.

Com a vigência da Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (
DJEn
) como
instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
de 1º e 2º graus, nos termos da Resolução n. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

Portanto, os advogados habilitados na lide devem ser intimados pelo
DJEn
.

Além disso, não se pode confundir a intimação pessoal pelo PJE, que é dirigida à parte, com aquela que deve ser encaminhada ao seu advogado, que tem de ser cientificado das decisões prolatadas nos autos, conforme mencionada Resolução.

Desse modo, como o advogado não foi informado da sentença e a nulidade foi pleiteada na primeira oportunidade para a ré se manifestar no processo, impõe-se o acolhimento da sua pretensão.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para reconhecer a omissão apontada e, por consequência, anular o acórdão com ID. 184121162, para restituir o prazo recursal à embargante, com a posterior oitiva do embargado. Encerrado o prazo, o feito será incluído em pauta novamente para julgamento de ambas as Apelações, se for o caso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto
do 1º vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para dar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2º VOGAL):

Acompanho o voto
retificado
da
Relatora
para dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023